Tribunal: TJPA
Processo: 0003556-43.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM HABEAS CORPUS - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PROVIDO - REFORMADA A PENA-BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DESTES - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS APELANTES: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.2 - DO MÉRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 28 e Auto de Entrega de fl. 29.Já a autoria está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, tendo a vítima apontado sem sombra de dúvidas os apelantes como autores do roubo majorado, e que o assalto teria ocorrido com o uso de violência exercida com o uso de uma barra de ferro, tendo os apelantes subtraído o celular da vítima e se evadido do local, todavia a vítima chamou a atenção de populares afirmando que havia sido assaltada, tendo os transeuntes capturado os apelantes e os linchado, em seguida policiais militares chegaram ao local e encontraram os populares com os recorrentes, e realizaram as diligências de praxe.Ressalta-se, por oportuno, que a versão da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando tal narrativa é corroborada pelas demais provas dos autos como no presente caso.Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.2.1 - DA DOSIMETRIA DE JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido reformada a vetorial referente à culpabilidade, e em sendo todas neutras ou favoráveis, a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal é medida de direito a se impor, pelo que fixa-se a pena-base deste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II (concurso de agentes), do art. 157, do CPB, pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada no quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação a este apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido reformada a vetorial referente à culpabilidade, e em sendo todas neutras ou favoráveis, a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal é medida de direito a se impor, pelo que fixa-se a pena-base deste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Presente a causa de diminuição de pena relativa a menor participação no delito (art. 29, §1º, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que minora-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de minoração fixado pelo Juízo, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias-multa. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II (concurso de agentes), do art. 157, do CPB, pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada no quantum de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação a este apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reformar a pena-base dos apelantes para o mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva destes, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, e na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003556-43.2019.8.14.0401
APELANTE:
BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
APELANTE:
JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM
HABEAS CORPUS
- DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PROVIDO - REFORMADA A PENA-BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DESTES - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS APELANTES:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 28 e Auto de Entrega de fl. 29.

Já a
autoria
está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, tendo a vítima apontado sem sombra de dúvidas os apelantes como autores do roubo majorado, e que o assalto teria ocorrido com o uso de violência exercida com o uso de uma barra de ferro, tendo os apelantes subtraído o celular da vítima e se evadido do local, todavia a vítima chamou a atenção de populares afirmando que havia sido assaltada, tendo os transeuntes capturado os apelantes e os linchado, em seguida policiais militares chegaram ao local e encontraram os populares com os recorrentes, e realizaram as diligências de praxe.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando tal narrativa é corroborada pelas demais provas dos autos como no presente caso.

Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DE JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
tendo sido reformada a vetorial referente à culpabilidade, e em sendo todas neutras ou favoráveis, a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal é medida de direito a se impor
, pelo que fixa-se a pena-base deste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II (concurso de agentes), do art. 157, do CPB, pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação a este apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
tendo sido reformada a vetorial referente à culpabilidade, e em sendo todas neutras ou favoráveis
,
a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal é medida de direito a se impor
, pelo que fixa-se a pena-base deste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena relativa a menor participação no delito (art. 29, §1º, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que minora-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de minoração fixado pelo Juízo, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias-multa. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II (concurso de agentes), do art. 157, do CPB, pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação a este apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reformar a pena-base dos apelantes para o mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva destes,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003556-43.2019.8.14.0401
APELANTE:
BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
APELANTE:
JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
e
JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, sendo reconhecida em favor de
BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
, a minorante prevista no art. 29, §1º, do CPB (participação de menor importância, os réus/recorrentes foram condenados às seguintes penas definitivas:
BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA -
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; e
JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO -
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 12/02/2019, por volta das 00:45hs., a vítima Pedro Nazareno Nascimento Pinheiro estava fazendo uso de um telefone público, situado na rua Farias de Brito c/ a Floriano Peixoto, bairro de São brás, quando foi abordado por três assaltantes, sendo que dois deles eram os denunciados que anunciaram assalto, dizendo, textuais: não te mexe, passa o celular, momento em que o réu
JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO
, que portava às mãos uma barra de ferro, meteu a mão no bolso do ofendido e subtraiu o aparelho celular, desferindo violento golpe com a barra de ferro na mão esquerda da vítima,empreendendo eles fuga levando a rés furtiva.

Consumado o delito, o ofendido passou a perseguir os assaltantes, passando a dar alarde de pega ladrão, chamando a atenção de populares que também passaram a perseguir os meliantes, momento em que o denunciado José Itanael, procurando livrar-se da
res furtiva
, jogou o celular ao chão, sendo entretanto alcançado e detido juntamente com o outro denunciado
BRUNO LUIZ SOUZA OLIVEIRA
,vindo ambos a sofrer linchamento, não sendo alcançado e identificado o terceiro assaltante, vindo a ser acionada uma Guarnição da Polícia Militar que os conduziu até a Seccional Urbana de São Brás para os procedimentos legais.

A denúncia fora recebida em 18/03/2019. (fl. 102)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 153/159)

Inconformados,
BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
e
JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 171/186.

Aduzem que as provas dos autos não são robustas no sentido da condenação dos apelantes, sobretudo em razão de o reconhecimento destes não ter sido realizado na forma prevista no art. 226, do CPP.

Asseveram que a dosimetria da pena dos recorrentes foi realizada de forma errônea, em razão de o vetor culpabilidade ter sido valorado de forma equivocada, levando em consideração a culpabilidade como elemento do crime e não como vetorial do art. 59, do CPB, pelo que requer a reforma da pena-base.

Por fim, requerem a revogação da prisão preventiva, em razão de não restarem preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar.

Às fls. 187/190-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 191)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja reanalisada a dosimetria da pena. (fls. 196/198)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
,

16 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição dos recorrentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrado pelos apelantes.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 28 e Auto de Entrega de fl. 29.

Já a
autoria
está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, tendo a vítima apontado sem sombra de dúvidas os apelantes como autores do roubo majorado, e que o assalto teria ocorrido com o uso de violência exercida com o uso de uma barra de ferro, tendo os apelantes subtraído o celular da vítima e se evadido do local, todavia a vítima chamou a atenção de populares afirmando que havia sido assaltada, tendo os transeuntes capturado os apelantes e os linchado, em seguida policiais militares chegaram ao local e encontraram os populares com os recorrentes, e realizaram as diligências de praxe.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 134):
PEDRO NAZARENO NASCIMENTO PINHEIRO - VÍTIMA:
que por volta das 009:45 do dia 12.02.2019, vinha de um ensaio de carnaval e desceu em São Brás para avisar que estava chegando em casa; que seu celular estava descarregado e passou a falar em um telefone público; que desceram três pessoas que vieram da direção do mercado ao telefone aonde estava sendo que um deles tirou um ferro de dentro deum sacola e lhe agrediu na mão direita e disse ser catador de latinha; que a barra de ferro vinha n direção de seu rosto; que quem lhe agrediu com a barra de ferro foi ITANAEL; que o outro denunciado ficou distante. mas estavam juntos; que havia um terceiro elemento que se evadiu, não percebendo se era menor; que correram para a praça onde morava e passou a dar alarde,comparecendo a população, sendo agarrados os réus; que Itanel jogou seu celular próximo a praça; que quanto a barra de ferro, o terceiro elemento teria levado, segundo Itanael; que não se submeteu a exame de corpo de delito; que passou três dias sem exercer atividade de trabalho; que Bruno foi detido por um colega do depoente que o perseguiu de moto e o pegou próximo a Mundurucus;que quem subtraiu seu celular foi Itanael; que não tem dívidas de que os réus são os assaltantes; que quando o depoente se aproximava de Itanael Bruno partia para cima.
A testemunha
PM PAULO TIMÓTEO FÉLIX MARTINS
declarou, em resumo: que estavam em serviço, em viatura, sendo acionados, e ao chegarem ao local os elementos já estavam nas mãos de populares; que eram os dois presentes à audiência; que o celular foi recuperado; que foi falado que teria sido usada uma barra de ferro para agredir e ameaçar a vítima, não lembrando se foi recuperada.Que não lembra se os réus confessaram.
A testemunha
PM PAULO VITOR SOUSA PINHEIRO
, neste Juízo, declarou: que na verdade, quando chegaram ao local já encontraram o réu no chão e a vítima dizia que havia sido assaltada por ele e que fora agredido com uma barra de ferro na no braço da vítima;que viu a lesão mas não recorda se estava sangrando e nem se a barra de ferro foi recuperada; que não recorda se os réus confessaram a prática do delito.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando tal narrativa é corroborada pelas demais provas dos autos como no presente caso.

Por fim, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.

Vejamos o aresto do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DE JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO

Da análise detida da sentença ora fustigada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena base do recorrente valorou negativamente o vetor judicial culpabilidade.

A vetorial
culpabilidade
assim fora valorada:
¿entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera¿
.
Merece reforma a valoração
, haja vista o Juízo de origem ter analisado a culpabilidade como elemento do crime, e não como a vetorial prevista no art. 59, do CPB, que diz respeito a maior reprovabilidade da conduta do agente delitivo, logo, estando a fundamentação em desalinho com a Súmula n. 19/TJPA, pelo que reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
tendo sido reformada a vetorial referente à culpabilidade, e em sendo todas neutras ou favoráveis, a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal é medida de direito a se impor
, pelo que fixa-se a pena-base deste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II (concurso de agentes), do art. 157, do CPB, pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação a este apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA

Da análise detida da sentença ora açoitada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena base do recorrente valorou negativamente a vetorial judicial culpabilidade.

O vetor judicial
culpabilidade
assim fora valorado:
¿entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera¿
.
Merece reforma a valoração
, haja vista o Juízo de origem ter analisado a culpabilidade como elemento do crime, e não como a vetorial prevista no art. 59, do CPB, que diz respeito a maior reprovabilidade da conduta do agente delitivo, logo, estando a fundamentação em desalinho com a Súmula n. 19/TJPA, pelo que reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
tendo sido reformada a vetorial referente à culpabilidade, e em sendo todas neutras ou favoráveis
,
a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal é medida de direito a se impor
, pelo que fixa-se a pena-base deste em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena relativa a menor participação no delito (art. 29, §1º, do CPB), reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que minora-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de minoração fixado pelo Juízo, contra o qual a defesa não se insurgiu, restando a pena aqui fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias-multa. Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II (concurso de agentes), do art. 157, do CPB, pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação a este apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a pena-base de ambos os apelantes para o mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva destes para os seguintes patamares:
BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA -
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

E
JOSÉ ITANAEL PEREIRA GATINHO -
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator